Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005887-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EUNICE REZENDE DE SOUZA - CPF: 201.789.481-87 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. LEI No 8.880/1994, ART. 22. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, que, após liquidação por arbitramento e realização de perícia contábil, reconheceu a inexistência de valores a executar (“liquidação zero”) e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, I, do Código de Processo Civil. A parte autora sustenta violação à coisa julgada, erro metodológico na perícia e ausência de comprovação da absorção das perdas salariais decorrentes da conversão da moeda para URV, requerendo o prosseguimento da execução com nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da “liquidação zero” viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se o laudo pericial observou os critérios fixados no título executivo e no art. 22 da Lei no 8.880/1994; (iii) determinar se a ausência de demonstração técnica de erro autoriza a manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial determinou a apuração, em liquidação por arbitramento, da existência de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, condicionando o pagamento à constatação técnica da diferença.

4.

O art. 22 da Lei no 8.880/1994 impõe a conversão dos vencimentos mediante a divisão do valor nominal pelos equivalentes em URV do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, com extração da média aritmética, assegurada a irredutibilidade remuneratória.

5.

A perícia judicial analisou os contracheques da servidora, aplicou os critérios legais e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de perdas salariais, consignando que eventual diferença foi absorvida por reajustes e reestruturações remuneratórias posteriores.

6.

O reconhecimento da inexistência de crédito exequível não rediscute o direito reconhecido na fase cognitiva, mas cumpre a determinação expressa de apuração técnica da existência da diferença, inexistindo afronta à coisa julgada.

7.

O laudo pericial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser afastado por prova técnica robusta e inequívoca em sentido contrário, a qual não foi apresentada pela parte exequente.

8.

A simples discordância com as conclusões do expert, desacompanhada de demonstração objetiva de erro material ou vício metodológico, não autoriza a desconstituição da prova pericial regularmente produzida sob o crivo do contraditório.

9.

Demonstrada, por perícia contábil elaborada conforme o título judicial e a legislação de regência, a inexistência de diferenças remuneratórias, impõe-se o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apuração, em liquidação por arbitramento, da existência de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV não viola a coisa julgada quando realizada nos estritos limites do título executivo. 2. O laudo pericial elaborado conforme os critérios do art. 22 da Lei no 8.880/1994 possui presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante prova técnica robusta de erro ou vício metodológico. 3. Constatada a inexistência de defasagem remuneratória, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22 e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0000547-92.2016.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.09.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0014487-32.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Eunice Rezende de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por ela promovido em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de valores a executar, concluindo pela denominada “liquidação zero”, e, por conseguinte, declarou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Recorrente alega violação à coisa julgada, ao argumento de que a sentença exequenda reconheceu expressamente seu direito às diferenças salariais, cabendo à fase de liquidação apenas quantificar o montante devido, e não rediscutir a própria existência do direito reconhecido.

Defende que a extinção da execução por resultado “zero”, sem fundamento superveniente, afronta a autoridade da coisa julgada material.

Acrescenta que eventual absorção das perdas por aumento real posterior deveria ser comprovada pelo executado.

Aduz, ainda, a ocorrência de erro no cálculo e inobservância da metodologia fixada na sentença, afirmando que o resultado “zero” decorreu de equívoco material ou metodológico.

Argumenta, também, que não houve comprovação da absorção das perdas decorrentes da URV por reestruturações de carreira ou aumentos salariais supervenientes, sustentando que o ônus de demonstrar tal fato incumbiria ao executado, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de prova técnica idônea.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Recurso para reformar a decisão que concluiu pela “execução zero”, com o afastamento da extinção do cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução, inclusive com a realização de nova perícia contábil.

O Recorrido apresentou as contrarrazões (id. 344233378).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, a Recorrente se
insurge contra a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por ela manejado, reconheceu a inexistência de valores a executar, concluindo pela denominada “liquidação zero”, e, por conseguinte, declarou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Eunice Rezende de Souza propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando a sua condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a URV.

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

“EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 4o, II, CPC/15)

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3o, II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado.”

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, retificando em parte a sentença em sede de reexame necessário, cuja ementa ficou assim grafada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV– ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TESE DA NÃO INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES DO EXECUTIVO – NÃO ACOLHIDA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – TERMO AD QUEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice aplicável.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e do respectivo índice.

O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público (STF, RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

Em relação ao regime de atualização monetária, incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Os juros moratórios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC.

Transitado em julgado o acórdão proferido na fase de conhecimento, Eunice Rezende de Souza ajuizou o Cumprimento de Sentença em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de ver efetivada a determinação de incorporação, à sua remuneração, do percentual decorrente da perda salarial verificada por ocasião da conversão do Cruzeiro Real para URV, a ser apurado em sede de liquidação por arbitramento.

Infere-se dos autos que, deflagrada a liquidação de sentença e regularmente nomeada perita judicial, foi apresentado laudo pericial contábil que concluiu, de forma expressa, inexistirem perdas salariais decorrentes da conversão para URV, bem como que eventual diferença inicialmente apurada foi integralmente recomposta por reajustes e reestruturações remuneratórias posteriores, não havendo valores pendentes de incorporação ou pagamento à parte autora.

A parte autora apresentou impugnação aos cálculos periciais, sustentando que a conclusão do laudo no sentido da inexistência de diferenças salariais estaria equivocada, ao argumento de que, quando da conversão da moeda nacional para URV, houve, sim, perda remuneratória não integralmente compensada.

Defendeu que a reestruturação da carreira prevista na Lei n. 8.880/1994 não implicou efetiva compensação da diferença apurada, limitando-se a reorganizar os cargos, sem promover a recomposição salarial devida, razão pela qual pugnou pela rejeição do laudo por erro de cálculo e pelo reconhecimento da existência de valores a serem pagos em seu favor.

Considerando a impugnação apresentada pela autora, o Juízo determinou a intimação da perita judicial para que prestasse os esclarecimentos pertinentes, tendo esta apresentado Laudo Complementar no qual reiterou integralmente as conclusões anteriormente lançadas, asseverando que a conversão remuneratória observou os critérios do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, que eventual diferença inicialmente apurada foi devidamente recomposta por reajustes posteriores e que não subsiste defasagem salarial ou valores pendentes de incorporação, inexistindo, portanto, fundamento técnico para a revisão do laudo originário.

Na sequência, o Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

“Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Sem custas e honorários.

EXPEÇA-SE a competente certidão de crédito para pagamento dos honorários periciais.

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Contra a sentença, Eunice Rezende de Souza
interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne da controvérsia concentra-se na metodologia de cálculo adotada na fase de liquidação para a conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, notadamente no que diz respeito à definição da data-base considerada para a apuração.

De início, cumpre reafirmar premissa já assentada na fase de conhecimento: a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta, automaticamente, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, pois os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 podem não compensar eventual perda verificada na aplicação do critério legal de conversão.

É certo que a lei pode prever a reorganização da carreira; contudo, isso não significa que tal reestruturação tenha o condão de recompor, de forma integral, eventual defasagem remuneratória decorrente da incorreta utilização do método de conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994.

Exatamente por essa razão, o título judicial formado na fase cognitiva determinou que a apuração da existência – ou não – de defasagem remuneratória fosse realizada em liquidação por arbitramento, mediante prova pericial contábil individualizada, porquanto somente com a liquidação da sentença é possível verificar, de maneira técnica e concreta, se a perda remuneratória foi, de fato, suportada pelo servidor e se houve, posteriormente, recomposição suficiente.

A Lei n. 8.880/1994, em seu artigo 22, estabelece que os valores das tabelas de vencimentos dos servidores públicos deveriam ser convertidos em URV mediante a divisão do valor nominal vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 pelo equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independentemente da data do pagamento, extraindo-se, em seguida, a média aritmética dos resultados obtidos.

Já o § 2o do referido dispositivo, por sua vez, assegura que da conversão não poderá resultar pagamento inferior ao efetivamente percebido em fevereiro de 1994, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

No período em questão, é fato notório que a URV apresentou significativa variação: em novembro de 1993, correspondia a 238,32; em dezembro de 1993, passou a 327,90; em janeiro de 1994, alcançou 458,16; e, em fevereiro de 1994, atingiu 637,64. Justamente por essa oscilação é que a metodologia prevista no artigo 22 impôs a utilização da URV do último dia de cada mês e a extração da média aritmética, a fim de neutralizar distorções decorrentes da inflação do período.

Na hipótese
sub judice
, foi realizada perícia judicial individualizada, por profissional nomeada pelo Juízo, que analisou os contracheques da Apelante, aplicou os critérios do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 e apurou, de forma técnica e fundamentada, inexistirem diferenças remuneratórias a serem percebidas.

O laudo consignou, ademais, que eventual diferença inicialmente identificável foi absorvida por reajustes e reestruturações remuneratórias posteriores, inexistindo valores pendentes de incorporação ou pagamento.

Importante destacar que o cálculo pericial foi elaborado em estrita observância ao título judicial e à legislação de regência, utilizando-se as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo desacerto metodológico no ponto.

Não se verifica, portanto, violação à coisa julgada, uma vez que a perícia não rediscutiu o direito reconhecido, limitando-se a cumprir a determinação expressa de apuração, em liquidação, da existência de eventual defasagem.

Como é cediço, o laudo pericial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, podendo ser afastado apenas diante de prova robusta, técnica e inequívoca em sentido contrário. No caso, a Apelante limitou-se a manifestar inconformismo com o resultado da perícia, sem apresentar cálculo técnico alternativo capaz de demonstrar erro material, vício metodológico ou desrespeito aos parâmetros fixados no título executivo.

Ora, a simples discordância com as conclusões do expert não é suficiente para desconstituir prova técnica regularmente produzida sob o crivo do contraditório.

Além do mais, a própria sistemática do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 conduz à conclusão de que, se a média aritmética apurada resultar inferior ao valor efetivamente percebido em fevereiro de 1994, deve prevalecer este último, preservando-se a remuneração do servidor. Foi justamente essa lógica que norteou o trabalho pericial, não se evidenciando qualquer redução indevida.

Portanto, diante da perícia contábil realizada nos autos, da inexistência de demonstração técnica de erro e da ausência de comprovação inequívoca de perdas salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a URV, não há falar em decréscimo remuneratório a justificar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A propósito, esta é a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] 5. No caso, a perícia judicial foi realizada com base nos critérios estabelecidos na Lei no 8.880/1994, utilizando os valores da URV dos últimos dias dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

6. Constatou-se que os proventos pagos à parte apelante foram superiores aos valores devidos segundo os critérios legais, afastando qualquer defasagem remuneratória.

7. Não havendo demonstração de prejuízo salarial e tendo a perícia respeitado os parâmetros definidos na sentença e na legislação de regência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a liquidação zero.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício
. [...]”. (N.U 0000547-92.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025). [destaquei]

“[...] Tese de julgamento:
Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença
. [...]”. (TJMT, apelação cível n. 0014487-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.3.2025, publicado no DJe em 24.3.2025). [destaquei]

“[...] 4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de ‘liquidação zero’ em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto
.”. (TJMT, apelação cível n. 0003173-84.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.8.2023, publicado no DJe em 01.9.2023). [destaquei]

Em conclusão, o reconhecimento da denominada “liquidação zero”, quando amparado em laudo técnico elaborado em conformidade com o título judicial e com a Lei n. 8.880/1994, constitui consequência lógica da inexistência de crédito exequível, impondo a extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026